Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700758-50.2025.8.07.0014 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDA: NAYARA FONTELES PONTE, L. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA FONTELES PONTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CDC. APLICABILIDADE. TEMA 1.240 DO STF. OVERBOOKING, PRETERIÇÃO DE EMBARQUE E ATRASO SIGNIFICATIVO DE 28 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, a apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em virtude da prevalência das Convenções de Montreal e Varsóvia, alegou a inexistência de dano moral indenizável por tratar-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa aérea recorrente; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente às Convenções de Varsóvia e Montreal em litígios envolvendo danos morais em transporte aéreo internacional; (iii) a configuração de dano moral decorrente de overbooking, preterição de embarque, atraso significativo de 28 horas e falha na assistência material; e (iv) a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da apelante é confirmada pela emissão das passagens e por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7o e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em conformidade com o Tema 1.240 do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo as normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, independentemente da existência de culpa, por se tratar de relação consumerista e obrigação de resultado (art. 14, caput e § 3o do CDC). A ocorrência de overbooking, a preterição de embarque e o atraso de 28 horas na chegada ao destino, aliados à falha na prestação de assistência material, configuram dano moral in re ipsa, que transcende o mero aborrecimento, especialmente pela presença de um menor de idade entre os autores. Por sua vez, a ré não demonstrou ter adotado todas as medidas para evitar o dano. 6. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, fixado com base no método bifásico, mostra-se razoável e proporcional. O valor considera a gravidade da lesão, a intensidade da culpa, a ausência de assistência adequada e o caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. A empresa aérea que emite as passagens e integra a cadeia de fornecimento do serviço possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em contrato de transporte aéreo. 2. Em litígios sobre danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, não as Convenções de Varsóvia e Montreal. 3. A ocorrência de overbooking, preterição de embarque e atraso de 28 horas em voo internacional, cumulada com falha na assistência material, configura dano moral in re ipsa, especialmente quando envolve menor de idade. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC, 85, §11; Lei n. 7.565/86 (CBA), art. 251-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 172720, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 06/02/1996, DJ 21-02-1997 PP-02831 EMENT VOL-01858-04 PP-00727 RTJ VOL-00162-03 PP-01093; STF, RE 636331/RJ (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25/05/2017, Pub. 13/11/2017; STF, RE 1394401/SP (Tema 1.240), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023; STF, ARE 766.618 ED/SP (Tema 210), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30/11/2023; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011; TJDFT, Acórdão 1609905, 0706859-50.2022.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no PJe: 05/09/2022; TJDFT, Acórdão 1813084, 0722928-60.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 1877887, 0738734-04.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1887962, 0742071-35.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; TJDFT, Acórdão 1994920, 0721295-43.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 29 e 36, ambos da Convenção de Montreal, asseverando que o acórdão impugnado, mesmo diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, contrariou a aplicação da Convenção de Montreal ao condenar a recorrente, de forma punitiva, a indenizar os recorridos pelos danos morais, uma vez que as indenizações somente podem ter caráter compensatório e não punitivo; b) artigos 186, 732, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, pleiteando seja afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o montante fixado por ser exorbitante e totalmente desproporcional ao suposto dano causado, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da parte recorrida. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II e III, e 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, 17, 19 e 20, todos da Convenção de Montreal, e 14 §3o do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, invoca ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões da alínea “a” do especial; b) artigo 178 da CF, sustentando que o transporte aéreo internacional possui legislação especial vigente, cuja aplicação deverá ser realizada em detrimento da legislação geral; c) artigo 174 da CF, salientando que o acórdão impugnado não aplicou de forma adequada as disposições da Convenção de Montreal ao fixar indenização por danos morais sem a devida comprovação do prejuízo sofrido e sem observar os parâmetros da legislação especializada; d) artigos 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, argumentando que o pleito de indenização material ou moral dos recorridos, mesmo diante da ausência de prova de suposta conduta culposa da recorrente, acarretou afronta aos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da motivação das decisões; e) artigo 5o, inciso XXXIX, da CF, afirmando que não existe pena pecuniária para esse tipo de situação, razão pela qual deve o acórdão ser reformado para se enquadrar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer que todas as publicações e intimações, no presente feito, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/DF no 45.788 (IDs 76928997 e 76924974). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29 e 36, ambos da Convenção de Montreal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional deve ser fixada com base na Convenção de Montreal ou no Código de Defesa do Consumidor, considerando o julgamento, pelo STF, do RE n. 636.331/RJ, que fixou, sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 210. III. Razões de decidir 4. A aplicação das Convenções Internacionais previstas no Tema n. 210 refere-se, apenas, aos danos materiais e não aos danos morais que continuam sendo disciplinados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A revisão do valor fixado para a indenização por danos morais pela instância ordinária, que não se mostrou irrisório ou exorbitante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade, demanda o reexame de questões fático-probatórias, que é obstado conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a indenização por danos materiais seja fixada segundo os parâmetros da Convenção Internacional. Tese de julgamento: "1. A Convenção de Montreal limita a indenização por danos materiais em transporte aéreo internacional, mas não se aplica aos danos morais. 2. A indenização por danos morais deve observar o Código de Defesa do Consumidor. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; Convenção de Montreal, arts. 22 e 29; CPC, art. 985.Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 636.331, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25.5.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.5.2024. (REsp n. 1.926.397/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante ao aludido malferimento aos artigos 186, 732, 884, 927 e 944, todos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela alteração do valor fixado, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Veja-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na aventada transgressão aos artigos 489, §1o, incisos II e III, e 927, incisos III e IV, ambos do CPC, 17, 19 e 20, todos da Convenção de Montreal, e 14 §3o do CDC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXII, XXXV, XXXIX, LIV e LV, 93, inciso IX, 170, inciso V, 174 e 178, todos da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 76928997 e 76924974. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025